Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0706843-02.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO CORTES BISPO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Revisão Criminal formulada em manuscrito pelo próprio sentenciado ALESSANDRO CORTES BISPO. Embora inteligível a pretensão de desclassificação da condenação por crime de roubo para o crime de furto, a peça do requerente se mostra confusa, contendo argumentos e pedidos concernentes a execução da pena. Além do mais, sobreleva não ter sido a peça instruída com a juntada de documentos que permitam o exame adequado do alegado. Ao que se depreende, o requerente encontra-se preso na Penitenciária da Papuda e não constituiu advogado específico para atuação no presente feito, eis que a revisão criminal – in casu manuscrita pelo próprio apenado – caracteriza ação autônoma de impugnação. Por sua vez, constata-se já ter a Defensoria Pública atuado na defesa técnica do ora requerente. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e providenciar a necessária instrução da revisão criminal, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator